Tribunal: TJBA
Processo: 8021840-63.2023.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021840-63.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ TELES DA SILVA Advogado(s): MARCO ANTONIO ALVES CORTES LITISCONSORTE: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TAXISTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI ESTADUAL Nº 6.348/1991. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por taxista contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido de isenção do IPVA sobre veículo FORD Ka, RENAVAM 01247282306, utilizado na atividade de transporte público de passageiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, na condição de taxista proprietário de veículo utilizado no transporte público de passageiros da categoria aluguel, faz jus à isenção do IPVA prevista no art. 4º, IV, da Lei Estadual nº 6.348/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos termos do art. 4º, IV, da Lei Estadual nº 6.348/1991, são isentos do pagamento do IPVA "os veículos utilizados no transporte público de passageiros, da categoria aluguel, na condição de táxi, de propriedade de motoristas profissionais autônomos". 4 - O impetrante demonstrou cabalmente o preenchimento dos requisitos legais, apresentando alvará para atuar como taxista no Município de Tanquinho, ofício da Secretaria da Fazenda Municipal solicitando a isenção, comprovante de endereço no município, requerimento administrativo com documentos exigidos pela SEFAZ e certidão negativa de débitos estaduais. 5 - Demonstrado o direito líquido e certo do impetrante à isenção. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021840-63.2023.8.05.0080, sendo parte Impetrante LUIZ TELES DA SILVA e parte Impetrada SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA